Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013162-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), JULIO HELENO DE JESUS - CPF: 572.236.611-00 (AGRAVANTE), MARIO HELENO DE JESUS - CPF: 111.460.281-72 (AGRAVANTE), LINO HELENO DE JESUS - CPF: 570.529.301-10 (AGRAVANTE), ANTONIO HELENO DE JESUS - CPF: 160.416.581-20 (AGRAVANTE), MARIA LOURDES DE JESUS - CPF: 340.261.771-49 (AGRAVADO), JOSE HELENO DE JESUS - CPF: 202.646.231-34 (AGRAVADO), APARECIDA HELENA DE JESUS - CPF: 340.264.521-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 429.824.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. POSSE DIRETA PACÍFICA PELOS AGRAVADOS TAMBÉM HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada por espólio representado por co-herdeiros, os quais alegam que os agravados permanecem indevidamente no imóvel deixado pela falecida, sua genitora, comprometendo a partilha e conservação do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a permanência dos agravados no imóvel configura esbulho possessório apto a autorizar medida liminar de reintegração de posse, diante da ausência de oposição concreta à posse mediata decorrente do princípio da saisine.

III. Razões de decidir

3. Os autos evidenciam que os agravados já residiam no imóvel antes do falecimento da proprietária, circunstância que, somada à ausência de ato concreto de oposição ou resistência à co-posse, afasta a caracterização de esbulho.

4. A posse automática dos agravantes, oriunda do princípio da saisine, exige, para o deferimento de reintegração, demonstração de turbação ou esbulho, o que não restou comprovado na audiência de justificação prévia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse mediata conferida aos herdeiros pelo princípio da saisine não autoriza, por si só, a concessão de tutela possessória de urgência sem demonstração inequívoca de esbulho ou oposição concreta à co-posse por parte dos possuidores diretos. 2. A residência contínua e pacífica no imóvel antes do falecimento do titular da herança não configura, por si só, posse injusta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020769-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/02/2024; TJMT, AI 1015588-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Maria Aparecida Silva de Jesus, representado pelos herdeiros Julio Heleno de Jesus, Mario Heleno de Jesus, Lino Heleno de Jesus e Antonio Heleno de Jesus, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de reintegração de posse n.o 1014289-80.2024.8.11.0006, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos autores.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação possessória com fundamento no princípio da
saisine
, alegando que, após o falecimento da genitora em 11/11/2024, os agravados, também herdeiros, passaram a residir no imóvel objeto da herança em detrimento dos demais herdeiros, sem pagamento de qualquer compensação, dificultando a partilha e comprometendo a conservação do bem.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que os depoimentos colhidos em audiência de justificação não demonstraram esbulho possessório, e que os agravados já residiam no imóvel antes do falecimento da falecida, o que afastaria, em análise inicial, a caracterização de posse injusta. Reconheceu, ainda, que os autores detêm, em princípio, apenas a posse mediata do bem, razão pela qual seria necessária a comprovação de resistência ou oposição concreta por parte dos possuidores diretos, o que não se evidenciou nos autos.

Os agravantes sustentam que os agravados exercem posse injusta desde o falecimento da proprietária, uma vez que anteriormente residiam no imóvel apenas por tolerância da genitora. Alegam que a permanência indevida dos agravados inviabiliza a venda e partilha do bem comum e requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, com a imediata reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 282864852).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 284941866).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela possessória de urgência, especialmente no que se refere à configuração de esbulho possessório, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese dos autos, o pedido foi instruído com documentos e corroborado por audiência de justificação prévia, realizada em 25/03/2025, da qual se extrai que os requeridos já residiam no imóvel em litígio há anos, inclusive antes do falecimento da falecida Maria Aparecida Silva de Jesus. Tal circunstância restou confirmada por todas as testemunhas e informantes ouvidos em juízo.

O juízo de origem analisou detidamente os elementos constantes nos autos, reconhecendo que os agravados exercem posse direta contínua e pacífica, sem demonstração concreta de resistência ou oposição à co-posse dos demais herdeiros, ora agravantes. Ressaltou, ainda, que a mera posse mediata conferida pelo princípio da
saisine
não é suficiente, por si só, para justificar medida de reintegração de posse, ausente prova de esbulho ou recusa expressa ao compartilhamento do bem.

Nesse contexto, extrai-se trecho da decisão agravada, em que o juízo de origem asseverou (id. 188503821 dos autos de origem):

“[...] devo ressaltar que os depoimentos colhidos na audiência de justificação não demonstram, de forma clara e inequívoca, a prática de esbulho possessório por parte dos requeridos. Ao contrário, todas as testemunhas e a informante ouvidas foram uníssonas em afirmar que os réus já residiam no imóvel anteriormente ao falecimento da de cujos, indicando que exercem a posse direta de forma contínua e pacífica há longo tempo.

A ausência de demonstração de turbação ou de ato específico de esbulho por parte dos requeridos inviabiliza a concessão da tutela possessória de urgência. Os autores, ao que tudo indica, passaram a deter apenas a posse mediata do imóvel, por força do princípio da saisine, o que exige, para eventual reintegração, a comprovação de resistência injusta ou oposição concreta por parte dos possuidores diretos, o que não se extrai dos elementos constantes nos autos até o presente momento [...]”

A concessão de tutela possessória antecipada, prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da perda da posse. A ausência de tais elementos inviabiliza a medida emergencial. Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE PELOS AUTORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se em Ação de Reintegração de Posse não restar comprovada a posse anterior do autor sobre a área, por meio do exercício de alguma atividade ou exploração econômica, a prática de atos pelo requerido que criem embaraço ao referido exercício possessório (esbulho) e a data da ocorrência deste fato, age com acerto a decisão que nega a concessão de liminar.
Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

(N.U 1020769-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida, a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Caso em que em Recurso anterior o Tribunal determinou a realização da audiência de justificação de posse, e a liminar foi indeferida na sequência.

(TJ-MT - AI 1015588-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 18/09/2024, DJE 20/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025